Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-77.2023.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000172-77.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JURACI FERREIRA RAMOS - CPF: 028.329.001-35 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELISEU CAMPOS DA COSTA - CPF: 970.957.961-49 (ASSISTENTE), WANDERCLEY CRUZ DE CAMPOS - CPF: 036.028.811-13 (ASSISTENTE), GERALDO APARECIDO DE ANDRADE - CPF: 296.603.866-72 (VÍTIMA), GUILHERME PASCHOAL FRATUCHELLI - CPF: 730.223.731-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RÉU INIMPUTÁVEL.
1.
MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO.

RECURSO DEFENSIVO. SUBSTITUIÇÃO
POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 2. MITIGAÇÃO, PARA 90 DIAS, DO PRAZO DE INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. PERÍODO DE 2 ANOS ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO.

3.

RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

1. Em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade
e da proporcionalidade, ao aplicar medida de segurança decorrente da absolvição imprópria, o magistrado não estará adstrito à recomendação técnica ou à natureza da pena estipulada pelo preceito secundário do tipo penal violado, devendo se atentar às particularidades do caso e à periculosidade do agente a fim de optar pelo tratamento mais adequado ao agente.

2. A recusa do réu, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, em fazer uso de medicação, aliada ao comportamento agressivo apresentado no convício social, justifica a imposição de medida de segurança de internação e o prazo de 2 anos fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Juraci Ferreira Ramos
interpôs a tempo e modo
recurso de
Apelação Criminal,
contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz da Vara Única de Rio Branco-MT.,
julgando improcedente a denúncia e o
absolvendo impropriamente
da autoria dos crimes de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, Disparo de arma de fogo e Porte de arma de fogo de uso restrito
(arts. 12, 14, 15 e 16 da Lei 10.826/03), reconhecendo sua inimputabilidade e aplicando-lhe a
Medida de Segurança de

Internação
em instituição adequada pelo
período mínimo de dois anos
(Id.
194014031)
.

Em suas
razões
, requereu a
substituição
da medida de segurança de Internação por
Tratamento ambulatorial
. Vencido nesta tese, busca a
mitigação
, para
90 dias
, do prazo para a medida de Internação
“
prorrogado apenas caso a equipe assistencial entenda a necessidade de prorrogação deste tempo para melhor controle sintomático”
(Id.
194014050
).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 167686927).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue transcrito (Id.
202782677
):

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES E DE DISPAROS EM LUGAR HABITADO E EM VIA PUBLICA – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA EM FACE DE TER SIDO DEMONSTRADO QUE O RÉU ESTAVA DESPROVIDO DE RESPONSABILIDADE NO MOMENTO DOS FATOS DELITUOSOS EIS QUE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA PELO PERÍODO DE DOIS ANOS PARA TRATAMENTO MEDIANTE INTERNAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA QUE PLEITEIA QUE A INTERNAÇÃO SEJA REDUZIDA A UM PERÍODO DE NOVENTA DIAS, SEGUIDO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. - IMPOSSIBILIDADE – FICOU DEMONSTRADO NOS AUTOS A CAPACIDADE DO RÉU EM ACUMULAR ARMAS E MUNIÇÕES DE FORMA LEGAL E ILEGAL, ALÉM DE SE RECUSAR A TOMAR A MEDICAÇÃO PRÓPRIA SEM QUE A FAMÍLIA CONSEGUISSE PERSUADI-LO A ISSO – IMINENTE PERIGO PÚBLICO EM CASO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO APELO
”.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Juraci Ferreira Ramos
foi
absolvido impropriamente da autoria dos crimes de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, Disparo de arma de fogo e Porte de arma de fogo de uso restrito (arts. 12, 14, 15 e 16 da Lei 10.826/03), reconhecendo-se sua inimputabilidade e aplicando-lhe a Medida de Segurança de
Internação
em instituição adequada pelo
período mínimo de dois anos
(Id.
194014031)
.

Neste grau de jurisdição, requereu a substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial ou a mitigação, para 90 dias, do prazo para a medida de Internação,
prorrogado apenas caso a equipe assistencial entenda a necessidade de prorrogação deste tempo para melhor controle sintomático”
.

Razão não lhe assiste.

No dia 15 de fevereiro de 2023, no período noturno,
Juraci Ferreira Ramos
, em propriedade particular, localizada na Fazenda Morada da Serra, Boa Esperança, Salto do Céu/MT, com consciência e vontade, efetuou disparos de arma de fogo em lugar habitado ou suas adjacências.

Na mesma noite, sentido Vila Progresso, Região da Casemat, em Salto do Céu/MT,
Juraci Ferreira Ramos
, com consciência e vontade, efetuou disparos de arma de fogo em via pública.

Por volta das 12h00min., da manhã subsequente, na Estância Leda, Salto do Céu/MT,
Juraci Ferreira Ramos
, com consciência e vontade, possuía/portava arma de fogo e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de uso permitido, consistente em um rifle 7022, cbc com dois carregadores e uma espingarda calibre 28.

Se não bastasse, em torno das 17h00min., na Estância Duarte, Salto do Céu/MT,
Juraci Ferreira Ramos
, com consciência e vontade, possuía arma de fogo e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de uso permitido e de uso restrito, consistentes em garrucha artesanal e uma espingarda artesanal, munições e materiais de recarga (19 unidades calibre 36; 35 unidades calibre 32; 03 estojos de calibre 38 vazios; 02 estojos de calibre 28 vazios; 3 cartuchos de calibre 36 vazios; 3 cartuchos calibre 36 carregados; 01 tubo de pólvora 219; 01 vidro branco com pólvora preta; 01 tubo de pólvora de caça faisão cheio e um tubo de pólvora.

Concluído o incidente de insanidade mental correlato, chegou-se à conclusão de que à época do crime o Apelante, por ser portador de esquizofrenia paranoide, era inteiramente incapaz de compreender a ilicitude e sua conduta.

A medida de Internação foi imposta levando em conta que o Apelante efetuou disparos de arma de fogo em residência habitada colocando em risco a vida daqueles que ali estavam, bem como, considerando as declarações prestadas por sua esposa
Vera Lúcia da Pena Oliveira
, nos autos do Incidente de Insanidade Mental, noticiando que: o esposo avisou que assim que fosse colocado em liberdade mataria a todos; ele se recusava a tomar a medicação necessária ao controle de sua patologia; apresentava comportamento agressivo com a família e, nos últimos tempos, passou a fazê-lo também com os “de fora”; na última visita que fez ao marido ele

externou preocupação com as armas apreendidas.

Dessarte, partindo da premissa de que a aplicação das medidas de segurança a inimputável
“não está adstrita à recomendação técnica tampouco à natureza da pena privativa de liberdade aplicável, devendo o julgador levar em consideração as particularidades do caso bem como a periculosidade do agente a fim de optar pelo tratamento mais apropriado, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade”
(STJ - AgRg no HC: 736312 SC 2022/0109883-4, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) e, com base na periculosidade do apelante, bem como, atenta à sua resistência anterior

em fazer uso da medicação necessária para controle da patologia

psiquiátrica que o acomete, concluo pela inadequação do tratamento ambulatorial.

Prosseguindo, tem-se nos termos do art. 97, § 1º, dispõe que
“
A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos”.

Sendo assim, consta-se que a legislação impõe o prazo mínimo de 1 ano para o cumprimento de medida de segurança, o que, por si só obsta a fixação dos 90 dias pretendidos pela defesa.

Aliás, ainda que a sentença impugnada tenha determinado o prazo de 2 anos para averiguação da cessação da periculosidade do apelante (o que o fez atento à sua periculosidade), é notório que, estando ele submetido a medida de segurança, o juiz da execução poderá ordenar, a qualquer tempo, a realização de nova perícia, conforme dispõe o art. 176 da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“art. 176.

Em qualquer tempo,
ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança
, poderá o juiz da execução, diante de requerimento fundamentado no Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior”.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso, mantendo a sentença tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024